Tribunal: TJMT
Processo: 0000208-71.2014.8.11.0014
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000208-71.2014.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 412.082.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE SOUZA GOMES - CPF: 204.570.061-53 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000208-71.2014.8.11.0014

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARIA DE SOUZA GOMES

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE DUAS FAMILIARES (FILHA E NETA) – APURAÇÃO NO AMBITO CRIMINAL – ARTIGO 200 DO CÓDIGO CÍVIL - PRECRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PRESENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. A responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2 – Comprovada a ilegalidade e abuso de poder do Estado, resta caracterizado o ato ilícito perpetrado pelos seus agentes.

3 – Reconhecida a conduta ilícita do requerido e caracterizado o dano moral
in re ipsa
, cabível a indenização postulada, cuja quantia deve ser fixada tendo em vista a condição social do autor, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000208-71.2014.8.11.0014

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARIA DE SOUZA GOMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização Civil por Ato Ilícito c/c Danos Morais e Materiais proposta por
Maria de Souza Gomes
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A pretensão da autora se consubstanciou na condenação do requerido ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)
, em virtude da morte da sua filha e da sua neta, atropeladas no ano de 2006, por um veículo conduzido por
Eliomar Silva Moreira, detento na cadeia pública de Poxoréu/MT, que se fazia acompanhar de Júlio Alves dos Santos, agente penitenciário.

O Juízo
a quo
entendeu configurado o dever de indenizar, condenando o requerido ao pagamento indenização,
a título de danos morais, no de valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil) por cada ente familiar falecido. (id. 146737247 – pág. 6).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso apela para requerer a reforma do ato sentencial, para julgar improcedentes os pedidos formulados na sua exordial, sob o fundamento da prescrição, ou, para a redução da quantia indenizatória fixada (id.
146737249
).

Contrarrazões ao apelo juntada sob o id.

146737254, pugnando pela manutenção da sentença
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirma a inexistência de interesse público ou social a demandar a sua intervenção (id.
160487170)
.

Anoto a conexão entre estes autos e os do Apelo n. 209-56.2014.8.11.0014, haja vista a identidade entre a parte requerida e a causa de pedir, a demandar o julgamento recursal em conjunto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de abril de 2023.

Desa.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000208-71.2014.8.11.0014

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARIA DE SOUZA GOMES

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de
recursos de apelação cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização Civil por Ato Ilícito c/c Danos Morais e Materiais proposta por
Maria de Souza Gomes
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...)
Por tudo o que fora exposto, restando comprovado o dano, bem como nexo de causalidade entre a ação do agente público, servidor do Estado de Mato Grosso, e o fato danoso que ceifou a vida das vítimas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, E CONDENO O ESTADO DE MATO GROSSO, com base em sua responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6.º, da CF à pagar à parte Autora, a título de danos morais, indenização no de valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil) por cada ente familiar falecido, devendo o valor ser atualizado por correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da efetivação do evento danoso, conforme rezam as Súmulas n.º 362 e 54 do STJ.

Em caso de depósito voluntário do valor da condenação, autorizo desde já a expedição de alvará judicial em nome da Autora.

CONDENO, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso às custas e despesas processuais, ante a isenção prevista na Lei Estadual n.º 7.603/01.

Transitada em julgado, arquivem-na com baixa. Publicação, Registro e Intimação em sistema.

Às providências.
(...)” (sic)

Irresignado, o apelante recorre para requerer sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, reduzidas as quantias fixadas.

Pois bem.

Na inicial, a autora diz que
é mãe de Idivana Gomes de Souza e avó de Indiana Gomes de Oliveira Souza, ambas falecidas em acidente automobilístico no ano de 2006, quando atropeladas por veículo conduzido por Eliomar Silva Moreira, detento na cadeia pública de Poxoréu/MT, que se fazia acompanhar de Júlio Alves dos Santos, agente penitenciário.

Narra que, Júlio Alves estava em serviço e, de forma negligente, permitiu a saída do citado detento, autor do atropelamento e morte da sua filha e da sua neta, fato este que atrairia para o Estado de Mato Grosso o dever de indenizar, ante à responsabilidade objetiva da administração pública pelos atos e omissões danosas perpetradas por seus agentes.

Por essas razões,
ingressou com a ação indenizatória, pretendendo a quantia de
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a título de dano moral.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo a condenar o requerido a pagar
à parte Autora indenização no de importe de de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil) por cada ente familiar falecido
.

Desse
decisum
, o requerido apela, pretendendo ver reconhecida a improcedência dos pedidos autorais, ou a redução da quantia indenizatória.

O único fundamento recursal é a prescrição, de modo que tal prejudicial será tratada juntamente com o mérito.

Sobre a matéria, segundo Maria Helena Diniz:

“A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal”

(
in
Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

São pressupostos da responsabilidade civil: a
ação
(conduta comissiva ou omissiva), a
culpa
do agente, a existência do dano e o
nexo de causalidade
entre a ação e o dano.

Oportuno salientar que, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa.

Aliás, a Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores, desde a Carta de 1946, com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6º, com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Por outro lado,
quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar.

A esse respeito, os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

“(...) Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência, negligencia ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, deve-se levar em conta o conceito ou a ideia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa. (...)”

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360).

É esse o entendimento vigente atualmente, consoante se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/9/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/9/2018).

Sobreleva ressaltar que, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

Referente à alegada prescrição, oportuno considerar o que dispõe o artigo 200 do Código Civil. Confira-se:

Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

No caso dos autos, a apuração do fato se deu no âmbito criminal, cuja sentença foi proferida em 15/4/2008 (id.
146737235 – pág. 12)
, vindo a transitar em julgado tão somente em 20/2/2013 (id.
146737235 - pág. 46), e a presente ação indenizatória fora intentada em 5/2/2014.

Por esses elementos, tenho que não operada a prescrição na hipótese.

Resta avaliar se razoável a quantia indenizatória em favor da autora, no intuito de indenizar-lhe pela dor da perda das suas familiares.

No pertinente ao
quantum
indenizatório, no campo do dano moral, é sabido que este deve possuir dupla função, reparatória e pedagógica, visando à satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas.

Imbuído dessa ideia, a reparação deve ser fixada com parcimônia pelo Julgador, devendo este sempre atento aos critérios de razoabilidade que o caso concreto exige.

Sobreleva ressaltar que, o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

É certo que, a indenização por dano moral tem caráter pedagógico. Todavia, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Incumbe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga, no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação, ao passo que, para a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, seja suficiente a esta se sentir razoável e proporcionalmente ressarcida.

Em casos similares, este Tribunal vem fixando a indenização por dano moral em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o familiar sobrevivente.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
ENTRE CAMINHÃO E PEDESTRE – ÓBITO DO INFANTE – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXISTENTES – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INCONTROVERSOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS (LUCROS CESSANTES) – PENSÃO – SÚMULA 491 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DA SEGURADORA DENUNCIADA – RECONHECIMENTO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO.

Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa tanto da vítima como do motorista do veículo, imperioso o reconhecimento da culpa concorrente.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a
morte
prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

É indenizável o
acidente
que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado, nos termos da Súmula 491 do STF.

Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ocorrendo erro material, seu saneamento é medida que se impõe.

(N.U 0001340-39.2006.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/3/2023, Publicado no DJE 15/3/2023)

Dessa forma, considerando a condição social da parte autora, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação, tenho que a indenização por dano moral, fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostra perfeitamente adequada e razoável.

Pelos fundamentos delineados, tenho que a manutenção da sentença se mostra medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023